Tribunal: TJDFT
Processo: 0707888-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. NÃO PADRONIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. ENTE DISTRITAL. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE E DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. INEFICÁCIA DE TRATAMENTOS ANTERIORES, DISPONIBILIZADOS PELO SUS, NÃO DEMONSTRADA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STJ. TEMA No 106/STJ. INOBSERVÂNCIA. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO FORNECIMENTO. DESCABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo tese consolidada no REsp repetitivo 1.657.156/RJ, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e do registro da medicação na ANVISA.
2. Na hipótese, não restou demonstrado que os medicamentos fornecidos pelo SUS se mostraram ineficazes no tratamento da autora, razão pela qual o ente distrital não pode ser compelido a fornecer fármaco não incorporado ao sistema.
3. Apelação CONHECIDA E IMPROVIDA. Sentença mantida.